Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752205-56.2024.8.07.0000 PACIENTE: DEIVID MENEZES LOURENCO IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO em favor de DEIVID MENEZES LOURENÇO, tendo em vista a condenação definitiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe uma pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 1.021 (mil e vinte um) dias-multa, sendo a sentença confirmada em apelação, com trânsito em julgado em 5/6/2024. A impetrante volta-se contra a negativação da circunstância judicial da conduta social, que não se confunde com os antecedentes criminais considerados no julgado, bem como contra a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável dentre as listadas no art. 59 do Código Penal, defendendo a fração de 1/6 (um sexto). Assim, requer a concessão de ordem “para que sejam afastadas as coações ilegais consistentes”. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre neste caso, haja vista que a sentença condenatória, confirmada por acórdão já transitado em julgado, desafia revisão criminal, consoante o art. 621 do Código de Processo Penal, Nesse sentido, cito excertos de julgados desta colenda Corte: Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente. (Acórdão 1719907, 0719477-93.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Sabe-se, também, que as Cortes Superiores admitem o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ocorre, porém, que o caso específico não versa qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que dê azo ao exame do remédio heroico, porquanto devidamente fundamentados o acórdão e a sentença nele confirmada, nos seguintes termos: Em sendo assim, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB e art. 42 da Lei n. 11.343/06, verificou-se que em desfavor do réu constam condenações penais transitadas em julgado, das quais utilizo a condenação no autos n. 00003897-12.2018.8.07.0005 (ID 158575105 – pág. 2) como maus antecedentes. Ademais, verifico que a conduta social deve ser valorada negativamente, visto que o réu cometeu o delito quando se encontrava em cumprimento de pena (auto SEEU n. 0001344-09.2017.8.07.0015, ID 158575105, pág. 15), o que evidencia a falta de esforço para adequar a sua conduta ao bom convívio em sociedade. As demais circunstâncias mostraram-se normais ou inerentes ao tipo penal incriminador ou não foram valoradas por falta de elementos para isso. Dessa forma, verifico que a pena-base deve ser fixada acima do seu mínio legal, ou seja, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado no seu mínimo legal. Na segunda fase, verifico que, em desfavor do acusado, há a circunstância agravante da reincidência devido à condenação nos autos n. 2017.01.1.048134-3 (ID 158575105, pág. 6). Ausentes atenuantes. Portanto, agravo a pena provisória, passando-a para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado no seu mínimo legal. Na terceira fase, verifico que não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Observe-se que os maus antecedentes do réu obstam a incidência da causa de diminuição da pana, descrita no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, presente a causa de aumente ode pena, prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06; considerando a incidência de apenas uma majorante, tenho por bem aumentar a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto). Dessa forma, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1.021 (UM MIL E VINTE E UM) DIAS-MULTA, no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. A pena será cumprida no regime inicial FECHADO, tendo em vista o quantitativo de pena aplicada, na forma do art. 33, §2o, do CPB. No presente caso, considerando o montante da pena aplicada, bem como o regime inicial de pena, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que os requisitos do art. 44 do CPB não foram atendidos, o mesmo ocorrendo em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos nos artigos 77 e seguintes do CPB. (id 67040235, sentença prolatada nos autos n. 0720198-42.2023.8.07.0001) Analisando os fundamentos utilizados na sentença, verifico que foram devidamente sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pois, de fato, o réu possui maus antecedentes, em face de condenação transitada em julgado, e sua conduta social se mostra inadequada, tendo em vista a prática do delito enquanto cumpria pena por outro crime. Além disso, o réu é reincidente e o crime foi praticado nas proximidades de uma instituição de ensino, o que foi devidamente considerado na sentença. Por fim, a quantidade de pena cominada observou o parâmetro jurisprudencial majoritário adotado por este Tribunal, razão pela qual nada a reparar. (id 67040237, Acórdão 1860365, ApCrim 0720198-42.2023.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 18/05/2024.) Sendo assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar ilegalidade ou abuso de poder passível imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com esses fundamentos, e apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator